Tribunal: TJMT
Processo: 1012538-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1012538-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAIKON SOUZA RICKEN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.